Tribunal: STF
Processo: ARE 1539144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE INSCRITAS NO SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA NA ENTRADA EM TERRITÓRIO DO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 970821-RS). TEMA 517: "É CONSTITUCIONAL A IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PELO ESTADO DE DESTINO NA ENTRADA DE MERCADORIA EM SEU TERRITÓRIO DEVIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADERENTE AO SIMPLES NACIONAL, INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DESTA NA CADEIA PRODUTIVA OU DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS". APELAÇÃO DESPROVIDA”. (eDOC 120, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I e IV, e 154, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o caso dos autos refere-se à ilegalidade de exigência antecipada de ICMS amparada em decreto do Poder Executivo (Lei 8.820/89 e Decreto 37.699/97). Afirma-se que o Decreto 37.699/97 tratou de elementos essenciais da regra matriz de incidência tributária.



    Argumenta-se que o Tribunal de origem, ao manter a exigência do tributo tratado nos autos, deixando de aplicar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 456, julgou válida a legislação local (Lei 8.820/89 e Decreto 37.699/97) em face do princípio constitucional da legalidade.



    Assevera-se que, no julgamento do leading case do referido tema, admitiu-se a exigência antecipada de ICMS apenas por lei em sentido estrito/formal. Aduz-se, assim, ilegalidade na exigência antecipada de ICMS amparada em decreto do Poder Executivo, como ocorre no caso dos autos.



    Posteriormente, o Tribunal de origem manteve decisão anterior, nos termos do decidido por esta Corte no RE-RG 970.821 (Tema 517), conforme ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE INSCRITAS NO SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA NA ENTRADA EM TERRITÓRIO DO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 456 DO STF. DEVOLUÇÃO PELA 1ª VICEPRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL RETRATAÇÃO. 1. Se a impetrante é empresa que aderiu ao Sistema Simples Nacional, no seu caso aplica-se o TEMA 517 do STF, e não o TEMA 456 também do STF, dirigido às empresas que não aderiram ao tal Sistema. 2. DECISÃO MANTIDA, COM DEVOLUÇÃO À 1ª VICE-PRESIDÊNCIA”. (eDOC 195, p. 4)



    Em novo exame de admissibilidade, a instância a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decido no RE-RG 970.821 (Tema 517/STF), e inadmitiu-o quanto às demais questões.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifica-se que a parte interpôs o recurso extraordinário com base no art. 102, III, c, da CF/88, no sentido de que o Tribunal de origem julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Isso porque teria afastado a aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 456, ao manter exigência do tributo tratado nos autos com base em decreto, em afronta ao princípio constitucional da legalidade.



    Não obstante as alegações da parte, verifico que o Tribunal de origem apenas aplicou ao caso o decidido por esta Corte no julgamento do tema 517, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Trata-se de matéria a respeito da qual a Câmara já se posicionou no sentido de se alinhar ao STF em repercussão geral – TEMA 517 –, por exemplo, em juízo de retratação, na Ap 70 077 418 937, da minha relatoria. Em síntese, a empresa inscrita no SIMPLES NACIONAL, que realiza operações interestaduais, não fica dispensada de, na entrada da mercadoria em território do Estado de destino , pagar a Diferença de Alíquota de ICMS – DIFAL, independentemente da posição que ocupa na cadeia produtiva ou da compensação dos créditos. Eis a tese afirmada pelo STF no TEMA 517: "É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos”. (eDOC 120, p. 1)



    Com efeito, da leitura do excerto acima transcrito, não se verifica que o tribunal de origem tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Observo que, na verdade, no exercício jurisdicional, ao analisar o caso concreto, aplicou o entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral referente ao tema 517. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente